Tribunal: TJES
Processo: 5005021-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005021-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BERNARDO MARTINS SILVA LORENZUTTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005021-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BERNARDO MARTINS SILVA LORENZUTTI

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. RAFAEL MURAD BURMANA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por candidato eliminado em concurso público para o cargo de guarda municipal de Vitória, sob o fundamento de inaptidão em exame psicotécnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o exame psicotécnico realizado no concurso público observou os critérios legais e objetivos exigidos para sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 7º, VII, da Lei Municipal nº 9.851/2022 prevê como requisito para o cargo a aptidão psicotécnica, conferindo amparo legal à exigência editalícia.
4. O edital nº 02/2024 apresenta critérios objetivos e parâmetros claros para avaliação psicológica, incluindo metodologia, características mensuráveis e possibilidade de reexame.
5. O laudo técnico elaborado pela banca examinadora, com fundamento em testes psicológicos reconhecidos, indicou de forma objetiva a inaptidão do candidato.
6. Jurisprudência do STF, STJ e TJES reconhece a validade do exame psicotécnico desde que presentes: (i) previsão legal; (ii) critérios objetivos; e (iii) possibilidade de recurso, requisitos observados no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O exame psicotécnico é legítimo quando há previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de reexame. 2. A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão psicológica é válida se respeitados os parâmetros definidos em lei e no edital.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Municipal nº 9.851/2022, art. 7º, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 660.815 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 23.11.2007; TJES, IUJ nº 24099163842, Rel. Des. William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, j. 21.11.2011; TJES, AI nº 5002105-60.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 18/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005021-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BERNARDO MARTINS SILVA LORENZUTTI

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. RAFAEL MURAD BURMANA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado,
BERNARDO MARTINS SILVA LORENZUTTI
agrava da decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança impetrado pela parte ora agravante em desfavor do
PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA
e do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
.

Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese, a “ausência de vinculação do ato administrativo ao instrumento convocatório em razão da utilização de um teste (metodologia de avaliação psicológica) reprovado pelo Conselho Federal de Psicologia”, e que o Edital n. 02/2024 faz referência a uma resolução normativa já revogada para fins de balizar as diretrizes do exame psicológico.

Requer com base nesses fundamentos a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo, consoante id. 13028655.

O agravante interpôs agravo interno (id. 13234050).

Contrarrazões em id. 14613797.

Pois bem.

De início, o art. 1º da Resolução n.º 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo “
um processo, realizado mediante emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido
”.

Neste tocante, registra-se que o C. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 44, cujo enunciado dispõe:

“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”

Outrossim, é remansoso o entendimento jurisprudencial de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame, como se infere do seguinte julgado do Pretório Excelso:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E DE PREVISÃO LEGAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 STF. 1.
A orientação deste Tribunal é firme no sentido da possibilidade da cobrança do exame psicotécnico em concurso público desde que estabelecido por lei e que tenha por fundamento critérios objetivos, inclusive com a possibilidade de reexame.
Precedentes. [...] (AI nº 660.815 AgR, Relator Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 23.11.2007)

Este E. Tribunal de Justiça, por seu turno,pacificou também há tempos a questão, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024099163842, quando fixou entendimento na mesma linha do C. STF, decidindo que o exame psicotécnico é legítimo quando baseado em critérios objetivos. Confira-se o teor da ementa do referido julgamento:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.
2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Ante tais premissas, volvendo os olhos ao caso concreto, verifica-se que o Edital nº 02/2024, que regulamentou o concurso público para o cargo de guarda municipal de Vitória, traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo tal exigência amparada no art. 7º, VII da Lei Ordinária nº 9.851/2022, que institui o plano de cargos, carreira e subsídio da Guarda Civil Municipal de Vitória.

Vale transcrever:

“Art. 7º São requisitos necessários para o ingresso no cargo de Agente Comunitário de Segurança e Agente Municipal de Trânsito, além de outros previstos em Edital:

(...)

VII - ter aptidão física e psicotécnica plenas;”

Além do exposto, o edital do referido concurso público contém expressa previsão de critérios objetivos para a realização do exame psicotécnico, conforme se verifica nos tópicos de seu item 13.7, sejam eles:

“13.7. Os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo, serão definidos segundo os critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil Profissiográfico através das características abaixo:

(...)

13.7.1. O candidato será considerado INAPTO se não atingir a dimensão esperada em duas, ou mais, das características acima.”

Referido item do edital é acompanhado de extensa tabela com as características a serem avaliadas, sua descrição e dimensão. Ademais, o edital prevê no item seguinte, 13.8, o critério para os resultados “apto” e inapto”, bem como para o resultado “excluído”:

“13.8. Desta análise resultará o parecer dos seguintes resultados: a) APTO – candidato apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido; b) INAPTO – candidato não apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido; c) EXCLUÍDO - candidato não compareceu ao Exame Psicotécnico.”

Em avanço, consta dos autos que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado na devolutiva acostada em id. 13007868, elaborado pela psicóloga que compõe a equipe da banca examinadora do concurso.

Após leitura detida do referido laudo, verifica-se que o candidato foi considerado inapto por não obter o resultado esperado quanto à “atenção”, testada por CTA-AC, e “flexibilidade”, testada por IPHEXA e QUATI.

Portanto, nos termos do item 13.7.1, extrai-se o resultado de forma objetiva.

O tema já foi enfrentado por este Sodalício no bojo de outros concursos, notadamente para carreira Militar do Estado do Espírito Santo, sendo a conclusão de que, verificada a objetividade do teste psicológico, o seu resultado não pode ser desconsiderado quando analisa efetivamente a aptidão do candidato. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO BOMBEIRO COMBATENTE POLÍCIA MILITAR. PSICOTÉCNICO . EDITAL 01/ 2022. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . O exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000, verbis: “Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado. 2 . Conforme é cediço “(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8 .08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014 .8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des . Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019) 3.
No caso do Certame ora em análise, muito embora o Recorrido defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico, a partir de um breve exame do Edital nº 001/ 2022, mais precisamente a partir do item 20.1 até 21 .15, que os requisitos elencados anteriormente foram atendidos pela banca examinadora.
4.
O referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo.
5.
A conclusão inserta no Atestado Psicológico emitido por Clínica credenciada não pode ser desconsiderada quando se analisa a aptidão do candidato
. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002105-60 .2023.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Diante desse cenário, extrai-se a legitimidade do exame psicológico realizado, devendo ser afastados os argumentos em sentido contrário suscitados pelo agravante.

Face ao exposto,
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento
. Ainda,
julgo prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.